Tribunal: TJDFT
Processo: 0026625-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PREVI. EXCLUSÃO.
1. Não se conhece de questões preliminares e pedidos que foram invocados de forma inédita em apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Quando a questão aduzida no recurso foi decidida nos termos pretendidos pelo recorrente, inexiste interesse recursal.
3. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI.
4. Os Enunciados no 291 e 427 do STJ estabelecem o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria.
5. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática.
6. Todavia, foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano.
7. Uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido revisional em face da PREVI.
8. Para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada, ambas as partes da relação de emprego, tanto patrocinador quanto assistido, contribuem na proporção de 50% para cada um.
9. Os cálculos atuariais necessários para a recomposição da reserva matemática e, posteriormente, a revisão do benefício previdenciário complementar, deverão ser realizados na fase de liquidação de sentença, uma vez que, nessa fase do procedimento, já terá havido o acertamento do direito (an debeatur), com a estabilidade conferida pela coisa julgada, ficando pendente apenas o quantum debeatur.
10. Evolução de entendimento: O BET – Benefício Especial Temporário - se originou de superávit momentâneo verificado no fundo, e foi pago aos participantes com os recursos superavitários por determinado período de tempo, já expirado, restando caracterizada sua excepcionalidade e temporariedade. Não se formando qualquer reserva matemática para pagamento do BET, não há que se falar em revisão do benefício especial temporário que não mais existe, o qual, outrossim, nem sequer integra a complementação de aposentadoria paga pela PREVI.
11. Se autor e ré constituem, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, e as obrigações recíprocas dizem respeito ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação (artigos 368 e 369 do CC).
12. Evolução de entendimento: considerando que a revisão do benefício da aposentadoria complementar está condicionada à observância do regulamento e à prévia recomposição da reserva matemática, conclui-se que, além de a PREVI não ter dado causa à lide, também não pode ser considerada sucumbente, devendo ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais.
13. Apelo da AUTORA conhecido e não provido. Apelo da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Apelo do BANCO DO BRASIL parcialmente conhecido, prejudicial de prescrição rejeitada, no mérito, recurso desprovido.